Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010846-65.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF APELADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, BENEDITO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Apelante (COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF,) requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça, determino a intimação da parte Ré/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplábito. Intime-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora